Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DAS CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTES. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença. O Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de apreensão do passaporte dos executados, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. O agravante argumenta que foram exauridas todas as medidas típicas de busca de bens, resultando em ineficácia, o que indicaria ocultação patrimonial ou resistência injustificada dos devedores, e que as medidas atípicas pleiteadas são coercitivas e indutivas, e não punitivas, refutando a suspensão da execução e a contagem da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, com vistas à satisfação do crédito exequendo, em face dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade; e (ii) analisar a correção da decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, em conformidade com o art. 921, inciso III, do CPC, e a suspensão do prazo prescricional durante esse período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise.
5. Na hipótese dos autos, as medidas coercitivas atípicas requeridas são desproporcionais e não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito.
6. Ante a não localização de bens penhoráveis de titularidade dos executados apesar das diligências via sistemas disponíveis ao juízo, e ante as medidas requeridas que se revelam desproporcionais e ineficazes, não se vislumbra o desacerto da decisão recorrida que suspendeu a execução, consoante o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, é excepcional e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, bem como a dignidade da pessoa humana, exigindo-se o esgotamento dos meios típicos e indícios de ocultação patrimonial. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão de passaporte não se mostram medidas eficazes ou proporcionais para a satisfação do crédito em caso de ausência de patrimônio penhorável e de indícios de ocultação patrimonial, possuindo, em tal cenário, caráter meramente punitivo. 3. A suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, é medida adequada na hipótese de não localização de bens penhoráveis, com a suspensão do prazo prescricional durante este período.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o; CPC, art. 139, IV; CPC, art. 921, III; Enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis; Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020; Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1842266, 07314548220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1917969, 0727814-37.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.; Acórdão 1857299, 07040719520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1853586, 07488662620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.